Tribunal: TJES
Processo: 5000528-58.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-58.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LAURINEIA CLEMENTE DE OLIVEIRA SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DO CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Aduz a autora ter realizado financiamento de veículo junto à parte ré, sendo inseridas no contrato, tarifas e serviços sem sua anuência ou ciência. Busca, nestes termos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, bem como a repetição do indébito para diversas cobranças e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando ao réu que proceda o ressarcimento, de forma simples, dos valores relativos ao seguro prestamista, à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro de contrato. O pleito de indenização por danos morais também foi julgado procedente, condenando o réu no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

3.

Em recurso inominado, a parte requerida busca a reforma do ato sentencial. Não foram apresentadas contrarrazões.

4.
A sentença comporta reformas. No que se refere ao seguro prestamista, na hipótese dos autos, não é possível se determinar ao certo se a consumidora foi coagida ou induzida a aderir ao seguro, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no julgamento repetitivo Tema nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia indevidamente cobrada a esse título.

5.
No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, e ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, embora o recorrente apresente o documento de id. 15823096, não há comprovação suficiente de efetiva prestação do serviço de avaliação de bens. Um mero formulário contendo parcas informações sobre o automóvel não pode ser entendido como prova idônea de avaliação. Vale transcrever o irreparável entendimento externado pelo juízo de origem sobre o assunto: “
No que tange à Tarifa de Avaliação, embora a Requerida tenha juntado um documento denominado "TERMO DE DA AVALIAÇÃO" (ID nº 64706245), este se revela um formulário genérico, que não comprova a efetiva e individualizada prestação do serviço de avaliação no veículo da autora.Não há laudo detalhado ou qualquer outro elemento que demonstre que o serviço foi de fato realizado, tratando-se de mera formalidade contratual
”. Assim, não há de se falar em reforma neste ponto.

6.
No tocante à cobrança realizada a título de “registro de contrato – órgão de trânsito”, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
”. Ademais, tendo demonstrado o requerido o efetivo registro promovido junto ao DETRAN (id. 15823095) quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento.

7.
Quanto aos danos morais, porém, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente.

8.
Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de restituição dos valores relativos ao registro do contrato. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)